Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737178-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDA: CELY DANIELLE BRAGA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM. INTERESSES EM CONFLITO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA OU DA HARMONIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. INCENTIVO À DISSEMINAÇÃO ELETRÔNICA DE MANIFESTAÇÕES PESSOAIS DISCRIMINATÓRIAS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminares de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminares recursais rejeitadas. 3. Evidencia-se tratar-se de colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão dos réus e da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem da parte autora, sendo imperioso, portanto, sopesar os interesses em conflito, de modo a que se harmonizem, sem que a afirmação de um sacrifique o outro. A solução da controvérsia, desse modo, perpassa pela utilização do princípio de hermenêutica constitucional da concordância prática ou da harmonização, de modo que a aplicação de uma norma constitucional se realize em conexão com a totalidade das normas constitucionais, a serem interpretadas como uma unidade. 4. Embora haja liberdade na manifestação do pensamento, uma vez que esse direito venha a violar outro, atingindo diretamente a honra de outrem, cabe a responsabilização pelos danos decorrentes. Neste ponto reside a responsabilidade inerente à liberdade de cada um no exercício do seu direito. 5. É indelével, que, no caso, a manifestação de pensamento pessoal aliada à propagação de mensagens eletrônicas de cunho discriminatório, de modo a expor os envolvidos a constrangimento, humilhação e segregação corporativa ante a sua opção sexual, por outros integrantes da corporação, caracteriza dano moral. 6. Para a fixação do valor, a título de dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. 7.Recursos conhecidos, providos, em parte, os interpostos pelos réus, e não providos os interpostos pela autora. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 337, inciso XI, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não foi o responsável por realizar o envio/disseminar as mensagens para fora do grupo privado do Whatsapp; b) artigos 27, §1o, e 53, caput, ambos da Constituição Federal, e 61, caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), defendendo a necessidade de se reconhecer que os atos em discussão foram praticados no exercício da sua atividade de parlamentar de Deputado Distrital, o que lhe assegura a imunidade material; e c) artigos 5o, inciso IV, da CF, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, argumentando que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que seu comentário teve o condão de causar apenas um aborrecimento e um mero dissabor à recorrida que deu publicidade à sua imagem fardada. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a esse título. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos IV, X e XII, 27, §1o, e 53, caput, todos da CF, e 61, caput, da LODF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 337, inciso XI, e 373, inciso I, ambos do CPC, e 61, caput, da LODF. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso IV, 27, §1o, e 53, caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada transgressão aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos IV, X e XII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo extremo com base no apontado malferimento aos artigos 27, §1o, e 53, caput, ambos da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Por fim, no tocante à aventada contrariedade ao artigo 61, caput, da LODF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025